Tribunal: TJMT
Processo: 1030503-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030503-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA - CPF: 012.369.151-60 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FERNANDES PIM - CPF: 109.294.978-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON DE OLIVEIRA MENEZES BORGES - CPF: 021.946.901-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON GOMES DA SILVA - CPF: 012.303.421-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN AMORIM ARAUJO - CPF: 623.482.403-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS - CPF: 121.738.838-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DA SILVA FERREIRA - CPF: 054.775.541-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER RIBEIRO RAMOS - CPF: 041.239.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARTINS ENDO - CPF: 011.614.731-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OLIVEIRA COSTA - CPF: 053.094.651-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DIAS DE MOURA - CPF: 050.425.631-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INSUMOS AGRÍCOLAS ENTREGUES À EMPRESA VÍTIMA NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO FIEL RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – ANIMAIS E EQUIPAMENTO (DVR) QUE SEQUER CONSTAM NOS TERMOS DE APREENSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A BENS NÃO APREENDIDOS – BENS APREENDIDOS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO – RÉU QUE RESPONDE POR CRIME DE RECEPTAÇÃO DOS MESMOS PRODUTOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DOS BENS – INTERESSE PROBATÓRIO NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal,
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
.

É incabível a restituição de bens quando subsistem dúvidas acerca da propriedade dos mesmos, sendo o requerente réu em ação penal pelo crime de receptação desses mesmos produtos, o que evidencia a necessidade de manutenção da apreensão até o deslinde da ação penal.

Verifica-se ausência de interesse recursal quanto aos animais e ao aparelho DVR quando os documentos comprobatórios demonstram que tais bens sequer foram apreendidos no bojo do inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco de Assis da Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da perda do objeto (Id. 202653682).

Em suas razões recursais, o apelante requer a restituição dos seguintes bens: 120.000,00 (cento e vinte mil) toneladas de carbonato de cálcio e magnésio; 09 (nove) toneladas de amônia (divididas em 09 bags); 23 (vinte e três) toneladas de ureia (divididas em 23 bags); 50 (cinquenta) quilos diversos de ureia, sulfato e NP (divididos em 240 sacos); 01 cachorro da raça Rottweiler, nascido em 20/05/2017, macho, cor castanho/preto; 01 cachorro da raça Rottweiler, nascido em 12/06/2017, fêmea, cor preta/castanho; e 01 aparelho de DVR (com filmagens e gravações do monitoramento da empresa).

Alega que os bens apreendidos pertencem à empresa PLANTAR, da qual é proprietário e único representante legal, conforme notas fiscais juntadas. Argumenta, ainda, que os bens não mais interessam ao processo, tampouco eram objeto da busca e apreensão inicialmente realizada. Acrescenta que os bens não são instrumentos de crime, tampouco produtos obtidos de forma ilícita, razão pela qual, se for condenado, não serão objeto de perdimento ou confisco. Por fim, sustenta que a manutenção da apreensão está causando sérios prejuízos ao requerente (Id. 206552164).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 210287187).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 212160667), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação Criminal – indeferimento de restituição de bens apreendidos. Irresignação defensiva: 1.
Pretensão de restituição dos bens aprendidos –
Impossibilidade
– extrai-se dos autos que o casal de cachorros rottweiler e o aparelho de DVR não estão vinculados ao boletim de ocorrência e nem ao auto de apreensão dos autos principais, demonstrando que, portanto, não foram apreendidos naqueles autos, faltando interesse recursal; os demais bens apreendidos (120.000 (cento e vinte mil) toneladas de carbonato de cálcio e magnésio; 09 (nove) toneladas de amônia (divididas em 9 bags); 23 (vinte e três) toneladas de ureia (divididos em 23 bags); 50 (cinquenta) quilos diversos de ureia, sulfato e NP (divididos em 240 sacos) são objeto de litígio na ação penal e foram entregues à empresa vítima, por meio de seu representante legal, na forma de depositário fiel – Evidente interesse na manutenção da apreensão até o deslinde da ação penal -
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos seguintes bens: 120.000,00 (cento e vinte mil) toneladas de carbonato de cálcio e magnésio; 09 (nove) toneladas de amônia (divididas em 09 bags); 23 (vinte e três) toneladas de ureia (divididas em 23 bags); 50 (cinquenta) quilos diversos de ureia, sulfato e NP (divididos em 240 sacos); 01 cachorro da raça Rottweiler, nascido em 20/05/2017, macho, cor castanho/preto; 01 cachorro da raça Rottweiler, nascido em 12/06/2017, fêmea, cor preta/castanho; e 01 aparelho de DVR.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial argumenta que parte dos bens que o recorrente pretende ver restituídos (insumos agrícolas) foram entregues à pessoa de Elizeu Carreiro de Araújo, representante da empresa vítima ONNO LOGÍSTICA LTDA, na qualidade de fiel depositário, e a outra parte (animais e o DVR) sequer foram apreendidos pela polícia militar ou entregues à polícia civil.

Destaca, ainda, que o apelante é réu na ação penal n.o 1026990-87.2021.8.11.0003, onde está sendo acusado do crime de receptação qualificada desses mesmos produtos que pretende lhe sejam restituídos, o que impede o deferimento do pedido de restituição.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, no tocante aos dois cachorros da raça Rottweiler e ao aparelho de DVR, percebe-se que tais bens sequer constam no boletim de ocorrência e no termo de apreensão relacionado aos autos principais.

Como bem asseverou o Procurador de Justiça em seu parecer:

"Perlustrando os autos, verifica-se que, dos objetos acima mencionados, os dois cachorros e o aparelho de DVR não estão atrelados ao boletim de ocorrência BO/PM no 2021.281993 e, tampouco, ao termo de apreensão no 2021.16.384612, e, desse modo não foram apreendidos no processo penal no 1011649-84.2022.8.11.0003, consoante se depreende dos ids 202653662/202653668."
(Id. 212160667)

Desse modo, carece o recorrente de interesse recursal quanto a esses bens, uma vez que inexiste apreensão formal desses itens no bojo do inquérito policial ou da ação penal correspondente.

No que tange aos insumos agrícolas (carbonato de cálcio e magnésio, amônia, ureia, sulfato e NP), conforme se verifica das informações constantes nos autos, especialmente do auto de depósito no 2021.16.395017, tais produtos foram entregues ao representante da empresa ONNO LOGÍSTICA LTDA, Sr. Elizeu Carreiro de Araújo, na qualidade de fiel depositário, por ser esta a suposta vítima do crime.

É imperioso ressaltar que, conforme consta dos autos, o apelante responde à ação penal n.o 1026990-87.2021.8.11.0003 pelo crime de receptação qualificada justamente desses mesmos produtos que agora pretende ver restituídos, circunstância que evidencia a necessidade de manutenção da apreensão até o deslinde do processo principal.

A legislação processual penal prevê, em seu artigo 118, que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
. Já o art. 120 do mesmo diploma legal estabelece que
"a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante"
.

No caso em apreço, conforme acertadamente pontuado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, há evidente interesse na manutenção da apreensão dos insumos agrícolas, uma vez que a definição sobre a propriedade e a origem lícita ou ilícita desses bens constitui elemento essencial para o deslinde da ação penal em curso.

Ademais, não obstante os insumos agrícolas terem sido entregues ao representante da empresa vítima (ONNO LOGÍSTICA LTDA), essa entrega se deu de forma precária e a título de depósito, tanto que o Juízo de primeira instância indeferiu pedido similar feito pela própria empresa ONNO LOGÍSTICA nos autos n.o 1011649-84.2022.8.11.0003.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é incabível a restituição de bens apreendidos quando há dúvidas quanto ao direito do reclamante ou quando os bens ainda interessam ao processo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INTERESSE PARA O PROCESSO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas se interessarem ao processo, situação reconhecida pelo Tribunal de origem. Para examinar a tese de violação do art. 118, do CPP, seria necessário o cotejo de fato não delineado ou reconhecido no aresto recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.809.361/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua Segunda Câmara Criminal, também adota esse posicionamento:

[...] A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita, conforme o art. 120 do CPP. [...] Os documentos apresentados pelos apelantes não são suficientes para comprovar a origem lícita do veículo e do numerário apreendido, considerando a incompatibilidade com a renda declarada. 6. A manutenção dos bens sob tutela judicial é justificável até o esclarecimento final das investigações, nos termos do art. 118 do CPP. [...] “1. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca de origem lícita e de ausência de vínculo com infração penal. 2. A manutenção da apreensão é cabível enquanto subsistirem indícios de relação dos bens com a atividade criminosa investigada, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.” [...]
(N.U 1019738-08.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Desse modo, mostra-se correta a decisão recorrida que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, uma vez que:

a) Com relação aos cachorros da raça Rottweiler e ao aparelho DVR, sequer houve apreensão formal, não constando tais itens nos termos de apreensão relativos ao processo;

b) Quanto aos insumos agrícolas, além de já terem sido entregues ao representante da empresa vítima na qualidade de depositário fiel, ainda existe interesse na manutenção da apreensão, tendo em vista que o apelante responde por crime de receptação desses mesmos produtos, havendo dúvida quanto à propriedade dos bens.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Francisco de Assis da Costa
, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025